Tribunal: TJMT
Processo: 1007317-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007317-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO-MT (AGRAVANTE), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA –
DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA A FIM DE DETERMINAR A SUSPENSÃO DO DECRETO MUNICIPAL No 432/2020, COM O RESTABELECIMENTO DO REAJUSTE SOBRE AS TARIFAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E VEDAÇÃO À INTERVENÇÃO DO PORDER JUDICIÁRIO – AFASTADA – POSSIBILIDADE DO
CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – AFASTADA – APARENTE INOBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL No 2.861/2018 E DO CONTRATO DE CONCESSÃO – SUSPENSÃO DO REAJUSTAMENTO QUE PODE ACARRETAR PREJUÍZOS
À PRESTAÇÃO ADEQUADA DE UM SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL
– REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR VERIFICADOS NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É possível ao Poder Judiciário apreciar ato administrativo tido por ilícito ou abusivo emanado de outros Poderes da República, sem que isto importe em violação ao princípio da Separação dos Poderes, conforme assente jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal, razão pela qual é possível o controle judicial de legalidade de ato administrativo emanado do Poder Executivo, que
indefere o reajuste das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

2. O
Município de Sorriso, através da Lei Municipal no 2.861/2018, criou a
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER, concedendo-lhe competência para analisar e aprovar os reajustes tarifários, conforme previsto no artigo 7o, incisos VII e VIII, de modo que, a princípio, não competiria ao Município, unilateralmente, indeferir o reajuste aprovado pela AGER-Sorriso.

3. As
peças que instruíram os autos demonstram que o reajuste das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário foi precedido do devido processo administrativo, com observância da legislação e dos critérios técnicos aplicáveis ao caso.

4.
Não obstante a justa preocupação demonstrada pelo Município de Sorriso quanto ao impacto negativo que o reajuste de tarifas possa causar para a população local no atual momento pandêmico, especialmente para as camadas mais carentes, tem-se que a suspensão do reajustamento adequado das tarifas poderá intensificar o desiquilíbrio contratual aventado, afetando a continuidade, a regularidade, a segurança e a eficiência do serviço público essencial de abastecimento de água e esgoto sanitário, atingindo, de modo negativo, os seus usuários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Sorriso/MT

contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a
Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, que, nos autos do mandado de segurança no 1002470-49.2021.811.0040, impetrado em seu desfavor pela concessionária de serviços públicos
Águas de Sorriso Ltda
, deferiu o pedido de liminar formulado na inicial, determinando a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal no 432/2020, com o restabelecimento do reajuste de 5,67% sobre a tarifa de abastecimento de água e esgoto sanitário do Município.

Inconformado, o agravante aduz, preliminarmente, que a concessionária agravada busca, por meio do mencionado mandado de segurança, a revisão judicial de atos administrativos referentes à condução e gestão das atribuições públicas. No entanto, enfatiza que tal pretensão não se mostra possível, em decorrência da vedação legal de intervenção do Poder Judiciário, quando respeitadas as normas legais.

Destaca que inexiste ilegalidade por parte do Município de Sorriso/MT, posto que o ato praticado pelo Prefeito Municipal, consistente na edição do Decreto no 432/2020, que suspendeu o reajuste tarifário em favor da agravada, teve como base legal as Leis no 9.987/95 e no 11.445/07, que estabelecem normas sobre saneamento básico e autorizam a adoção de medidas a bem do interesse público.

Defende, também, a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida liminar no mandado de segurança, tendo em vista a inexistência de critérios técnicos para a concessão do reajuste tarifário pretendido, além da possibilidade do Município contratante indeferir o aumento pretendido, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.

Realça que inexiste, na pretensão mandamental,
“qualquer perigo da demora, dado que, evidentemente, não há risco iminente de ineficácia processual, além de que tal provimento ocasionaria transtornos insuperáveis aos munícipes de menor poder aquisitivo, causando inclusive insegurança jurídica.”

Enfatiza que, por outro lado, a
“agravada está na iminência de implementar reajuste tarifário no percentual de 5,67% sobre as tarifas de saneamento básico do município, em total desconsideração ao período pandêmico que afeta o mundo todo, e em específico aos munícipes de Sorriso – MT, afetando de forma mais grave a população de baixa renda, sendo este o motivo principal que levou a Prefeito Municipal a suspender a aumento concedido pela AGER - Sorriso, mediante a publicação do Decreto Municipal em questão.”

Pontua, ainda, que
“a concessão do aumento tarifário pretendido é liberalidade do Poder Concedente (ora Agravante), posto que previsto contratualmente na Cláusula Décima Sétima, do Contrato de Concessão (anexo), inexistindo, portanto, direito a amparar tal pretensão.”

Além disso, assevera que a Agência Reguladora, aparentemente, não observou os critérios estabelecidos na Lei no 11.445/07 para concessão do reajuste tarifário, porquanto a
“a agravada vem descumprindo reiteradamente os prazos para conclusão de obras de saneamento básico, bem como vem ocorrendo constantes suspensões no fornecimento de água a bairros do município.”

Conclui que o Município de Sorriso, em nenhum momento, buscou cercear direitos da agravada, mas, apenas, garantir o interesse coletivo, principalmente daqueles que mais foram atingidos pelos efeitos negativos da pandemia.

Pautado nestes fundamentos, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a decisão agravada e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão vergastada, a fim de que seja restabelecida a validade do Decreto Municipal no 432/2020, com a suspensão do reajuste tarifário.

O efeito suspensivo pretendido restou indeferido (Id.
90077983
).

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto, com a manutenção da decisão recorrida, posto que restaram preenchidos, na origem, os requisitos necessários para a concessão da ordem liminar (Id. 91167465).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, manifestou pelo não acolhimento do agravo (Id. 93082969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Sorriso/MT

contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a
Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, que, nos autos do mandado de segurança no 1002470-49.2021.811.0040, impetrado em seu desfavor pela concessionária de serviços públicos
Águas de Sorriso Ltda
, deferiu o pedido de liminar formulado na inicial, determinando a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal no 432/2020, com o restabelecimento do reajuste de 5,67% sobre a tarifa de abastecimento de água e esgoto sanitário do Município.

Prima facie
,
observa-se que, na ação mandamental originária, a impetrante, ora agravada,
requereu a concessão de medida liminar consubstanciada na suspensão
dos efeitos do Decreto Municipal no 432/2020, que indeferiu o reajuste das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto sanitário do município de Sorriso/MT, anteriormente concedido pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER/Sorriso, no percentual de 5,67%.

No petitório inicial, entre outros argumentos de fato e de direito, a impetrante asseverou que a AGER-Sorriso, criada através da Lei Municipal no 2.861/2018, é quem possui competência para autorizar reajustes nas tarifas dos serviços públicos prestados pela concessionária. No entanto, a autoridade coatora, através do Decreto Municipal no 432/2020, ao indeferir o reajuste das tarifas, subtraiu a mencionada competência da AGER, com base em motivos injustificáveis.

Por seu turno, a
o analisar os pedidos iniciais, o magistrado
a quo
deferiu a medida liminar vindicada, nos seguintes termos:

“De início, cumpre registrar a absoluta competência da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sorriso (AGER-Sorriso) para conceder a revisão tarifária e, sendo o caso, autorizar seu reajuste, de acordo com o contrato de concessão dos serviços públicos, conforme se revela na peça de ingresso. (...)

No caso dos autos, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do município de Sorriso – AGER Sorriso, foi instituída por meio da Lei Municipal no 2.861 de 18 de junho de 2018, que lhe concedeu competência para analisar e aprovar os reajustes tarifários. (...)

Referida legislação municipal conferiu à AGER-Sorriso a competência para
aprovar os reajustes tarifários
, mediante o levantamento dos elementos necessários para
garantir o equilíbrio econômico-financeiro
ao contrato firmado entre o poder concedente e o concessionário, atendendo, ainda, os interesses dos usuários do serviço público prestado. (...)

Evidente, pois, a competência legal da agência reguladora para concessão do reajuste,
independentemente
de homologação do Chefe do Poder Executivo Municipal, que já delegou essa competência por meio de lei.

Em outras palavras, por meio das agências reguladoras devidamente criadas por lei, os órgãos da Administração Pública Direta delegam os poderes indispensáveis ao exercício da fiscalização dos serviços públicos, de forma perfeitamente legítima e republicana. (...)

Analisando o presente
mandamus
, observo relevante a fundamentação exposta na peça basilar e suficiente para configurar a ineficácia da medida caso deferida somente ao final da lide, o que justifica, portanto, a concessão da liminar requestada, porquanto, na espécie, a AGER-Sorriso, no legítimo exercício de suas atribuições legais, aprovou o reajuste de 5,67% nas tarifas de água e esgoto do município de Sorriso, com início a partir de janeiro de 2021, não sendo,
a princípio
, razoáveis os argumentos e razões articuladas pelo impetrado para, mediante Decreto Município, indeferir o reajuste aprovado pela AGER-Sorriso.

Sem qualquer juízo antecipado do mérito do presente
writ
, cabe ainda suscitar que o reajuste autorizado pela AGER-Sorriso encontra respaldo legal dentro do próprio contrato de concessão entabulado entre a concessionária e o município concedente, consoante dispõe a cláusula 17a, parágrafo quinto. (...)

De rigor, portanto, a concessão da medida liminar.

Ante o exposto,
CONCEDO O PEDIDO LIMINAR
formulado na inicial para, no tocante à questão em tela,
SUSPENDER
os efeitos do Decreto Municipal no 432/2020 e, de efeito, conforme autorizado pela AGER Sorriso, restabelecer o reajuste 5,67% sobre as tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto sanitário do município Sorriso/MT, até decisão ulterior”
(Id. 85402483 – pp. 26/31).

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Sorriso, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão de primeiro grau que deferiu o pedido liminar, a impor a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal no 432/2020, com o restabelecimento do reajuste tarifário de 5,67%
.

A irresignação recursal, no entanto, não prospera.

De início, deve-se ter em vista que é possível ao Poder Judiciário apreciar ato administrativo tido por ilícito ou abusivo emanado de outros Poderes da República, sem que isto importe em violação ao principio da Separação dos Poderes, conforme assente jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal.

Em vista disso, mostra-se possível o controle judicial de legalidade de ato administrativo emanado do Poder Executivo, que, no caso em apreço,
indeferiu o reajuste das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, anteriormente concedido pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER-Sorriso à concessionária Águas de Sorriso Ltda, no percentual de 5,67%.

A propósito, não se descura que vivemos, atualmente, num cenário absolutamente excepcional de crise sanitária, que impõe a adoção de diversas medidas tendentes a reduzir as consequências nefastas da pandemia do novo coronavírus.

Todavia, a relativização de certos deveres legais não defere ao gestor uma discricionariedade absoluta ou ilimitada, devendo sempre ser observados os princípios basilares da Administração Pública, em especial aqueles previstos no art. 37,
caput
, da Constituição da República (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). Tratando-se, no caso, de controle de legalidade do ato administrativo, o princípio em questão assegura que a Administração Pública só pode agir em nome da lei e respaldada por ela.

Feita a consideração encimada, após
análise da controvérsia, à luz dos elementos colacionados aos autos, verifico
que a decisão recorrida evidencia, de forma satisfatória, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Com efeito, visando o aperfeiçoamento técnico da regulação e fiscalização do serviço público de saneamento básico, foi editada a Lei Federal no 11.445/2007, que estabelece regras específicas para as entidades de regulação, conferindo-lhes competência para a organização da sua atividade, inclusive no que diz respeito às tarifas dos respectivos serviços.

Nesse sentido, estabelece o artigo 21 da Lei no 11.445/2007 que
“a
função de regulação, desempenhada por entidade de natureza autárquica
dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira
, atenderá aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.”
[Destaquei].

Além disso, conforme o artigo 22, é objetivo da regulação, entre outros, “
definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos
como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.”
[Destaquei].

Nesse cenário, o Município de Sorriso, através da Lei Municipal no 2.861/2018, criou a
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sorriso, que, ao contrário do exposto na peça recursal, detém competência para analisar as revisões tarifárias e, sendo o caso, autorizar reajustes, conforme previsto no artigo 7o, incisos VII e VIII,
in verbis
:

“Art. 7o. Sem prejuízo de outros poderes de regulação sobre serviços públicos que possam vir a ser delegados à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso, as seguintes atribuições básicas serão de sua competência:

(...)

VII –
Analisar os reajustes, quando for o caso, as revisões das tarifas e demais contraprestações pecuniárias devidas pela prestação dos serviços
, bem como a revisão dos demais termos dos contratos que vierem a ser celebrados entre titular e prestador do serviço, na forma prevista nos instrumentos de regulação;

VIII –
Fixar critérios para o estabelecimento de tarifas dos serviços públicos delegados, bem como promover o reajuste, revisão e aprovação em consonância com as normas legais e contratuais
.”
[Destaquei].

Nesse aspecto, conforme enfatizado na decisão recorrida, a
“legislação municipal conferiu à AGER-Sorriso a competência para
aprovar os reajustes tarifários
, mediante o levantamento dos elementos necessários para
garantir o equilíbrio econômico-financeiro
ao contrato firmado entre o poder concedente e o concessionário, atendendo, ainda, os interesses dos usuários do serviço público prestado.”

Denota-se, também, que, apesar do ente municipal consignar que, de acordo com o Contrato de Concessão, a revisão das tarifas dar-se-á por iniciativa da Concedente, a quem compete fixar as tarifas do serviço, verifica-se que o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão no 074/2000 estipulou que os cálculos do reajustamento seriam submetidos à análise do
Conselho Municipal de Saneamento apenas enquanto não fosse instituída a Agência Reguladora no Município (Id. 85402467 – pp. 15/17).

Ocorre que, logo após a assinatura do mencionado Termo Aditivo, restou criada a
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sorriso, cuja legislação municipal de criação estabeleceu a sua competência para promover os reajustes das tarifas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Posto isto, ao analisar e aprovar o pleito da concessionária agravada atinente ao reajuste tarifário, a AGER-Sorriso apenas exerceu o seu poder regulatório e atribuições previstas na própria Lei Municipal.

Ademais, numa análise das peças que instruíram a presente insurgência recursal, denota-se que o reajuste das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário foi precedido do devido processo administrativo, com observância da legislação e dos critérios técnicos aplicáveis ao caso, conforme consta no Id. 85402471 e seguintes.

Inclusive, durante a análise do processo de reajuste, a Agência Reguladora, em atenção às cláusulas contratuais e à legislação vigente, assim como à remuneração justa dos serviços sem que isso acarrete prejuízos ao contribuinte/consumidor, reduziu o valor do reajuste indicado pela concessionária Águas de Sorriso.

Além disso, por intermédio da Resolução no 11, de 16 de novembro de 2020, a AGER-Sorriso, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros da pandemia do novo coronavírus, resolveu adiar os efeitos financeiros do reajuste e da revisão ordinária das tarifas, motivo pela qual não se pode afirmar que houve total desconsideração ao período pandêmico atualmente vivenciado.

Não obstante a justa preocupação demonstrada pelo Município de Sorriso quanto ao impacto negativo que o reajuste de tarifas possa causar para a população local no atual momento pandêmico, especialmente para as camadas mais carentes, tem-se que a suspensão do reajustamento adequado das tarifas poderá intensificar o desiquilíbrio contratual aventado, afetando a continuidade, a regularidade, a segurança e a eficiência do serviço público essencial de abastecimento de água e esgoto sanitário, atingindo, de modo negativo, os seus usuários.

Aliás, o reajuste pretendido pela impetrante busca a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, com vistas à prestação de um serviço público adequado, que satisfaça as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas, conforme preceitua o artigo 6o, § 1o, da Lei 8.987/95.

Por oportuno, colhe-se, a seguir, um excerto da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, ao analisar recurso de agravo de instrumento interposto pela ANEEL, contra decisão que suspendia o reajuste da tarifa de energia elétrica:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DE MATO DE GROSSO DO SUL. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DE ÍNDICE SETORIAL E PONDERAÇÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DO REAJUSTE POR NOVENTA DIAS E PROIBIÇÃO DE DESLIGAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (...) XI.
A ANEEL decidiu, então, ao final, em atenção aos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus, suspender o reajuste por noventa dias, atentando para as dificuldades dos consumidores de energia elétrica e para a essencialidade do serviço
(artigo 11 da Resolução n. 2.671 de 2020). (...) XV. Nessas condições,
não se pode cogitar de violação aos princípios da moralidade e publicidade na edição do ato administrativo
. XVI.
A suspensão indiscriminada do reajuste por ordem judicial, com base na modicidade tarifária e na calamidade pública decorrente do alastramento da COVID-19, faria abstração da noção de serviço adequado
. XVII.
A continuidade, regularidade, segurança, atualidade, eficiência e generalidade compõem também o regime de serviço público (artigo 6o, § 1o, da Lei n. 8.987 de 1995) e são diretamente condicionadas pelo reajustamento adequado das tarifas, segundo índices setoriais. A retenção do reajuste colocaria em xeque a manutenção e expansão da distribuição de energia elétrica, rompendo o equilíbrio inicial da concessão, impedindo a amortização de investimentos e repassando os custos em aberto para a distribuidora, enquanto prestadora de serviço público essencial.
XVIII. Ademais, diante da constatação de legalidade do reajustamento das tarifas, a suspensão violaria flagrantemente a competência da ANEEL já exercida, em prejuízo da separação dos Poderes (artigo 2o da CF). (...) XXI. Nessas circunstâncias, a intervenção do Poder Judiciário não se faria sobre a legalidade do ato administrativo, inclusive em termos de omissão aos efeitos da pandemia, mas sobre o próprio mérito, desconsiderando a competência técnica da agência reguladora e implementando política tarifária alternativa, acima dos limites institucionais. XXII. Agravo de instrumento a que se dá provimento.”
(TRF-3 - AI: 50112770520204030000 MS, Relator: Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, Data de Julgamento: 09/10/2020, 3a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/10/2020) [Destaquei].

Diante disso, a partir do acima exposto, concluo que, a princípio, agiu com acerto o magistrado de piso ao deferir a medida liminar, posto que
“
relevante a fundamentação exposta na peça basilar e suficiente para configurar a ineficácia da medida caso deferida somente ao final da lide”
(Id. 85402483 – pp. 26/31).

Assim sendo, considerando que o
agravante não trouxe elementos suficientes para alterar a decisão atacada,
não há como acolher as teses ventiladas no presente recurso, impondo-se a manutenção da decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança originário.

À luz de tais considerações,
nego provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021